Tribunal: TJES
Processo: 5005346-29.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005346-29.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MOISES ALFREDO DA VITORIA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5005346-29.2025.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
BANCO BMG SA
EMBARGADOS:

MOISES ALFREDO DA VITORIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG SA
em face do Acórdão desta Turma Recursal (ID 16917709) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado da instituição financeira, mantendo a sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e condenou o banco à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais .

2. Alega a parte embargante, em sua peça recursal (ID 17042667), a existência de contradição no julgado. Sustenta que, a despeito do entendimento do colegiado sobre a irregularidade da contratação, existe nos autos "vídeo comprobatório da contratação" que demonstraria a plena ciência da parte autora sobre os termos pactuados e a realização de saques. Argumenta que a decisão foi contraditória ao afirmar que a parte autora não compreendeu os termos, desconsiderando a prova audiovisual apresentada via link externo.

3. Em sede de contrarrazões (ID 17081872), a parte embargada pugna pela manutenção do acórdão, alegando que o recurso possui caráter meramente protelatório e reflete o inconformismo da parte ré .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado padece do vício de contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, especificamente no que tange à valoração da prova documental e audiovisual apresentada pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem cognição restrita e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (Lei 9.099/95, art. 48 c/c CPC, art. 1.022), não se prestando ao reexame do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

6. No caso em apreço, não se vislumbra a contradição apontada. A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as proposições da própria decisão (ex: fundamentação em um sentido e dispositivo em outro), e não a divergência entre a decisão e a prova que a parte entende ser a melhor.

7. O Acórdão foi claro e coerente ao adotar os fundamentos da sentença de origem, a qual expressamente rejeitou a validade da prova audiovisual apresentada via
link
de armazenamento em nuvem, por inadequação técnica e violação às normas de segurança e perenidade dos autos digitais (PJe), ressaltando que caberia à parte anexar os arquivos de mídia diretamente ao sistema processual.

8. Ademais, a decisão colegiada fundamentou-se autonomamente na divergência documental, consignando que "embora tenha sido apresentado contrato, trata-se de instrumento distinto do alegado pela parte autora" e que não houve comprovação suficiente da autenticidade da contratação ou da utilização do cartão mediante faturas.

9. Portanto, os argumentos trazidos nos embargos revelam apenas a insatisfação do recorrente com o resultado do julgamento e com a valoração das provas realizada por esta Turma, buscando indevidamente a rediscussão de matéria fática já exaurida, o que é vedado nesta via recursal estreita.

IV. DISPOSITIVO

10.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
, mantendo-se incólume o Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11. Sem custas e honorários advocatícios para esta fase recursal, ante a natureza do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)